Tribunal: TJDFT
Processo: 0707042-51.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 309 do CTB e 330 do CP, em concurso material, à pena de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, sem substituição por restritiva de direitos.
2. Em suas razões recursais, requer a reforma da sentença tão somente para que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritiva de direito, com fulcro no art. 44, § 3o, do Código Penal, sob o argumento de que a reincidência em crime doloso não seria suficiente para o afastamento do benefício, o qual reclamaria reincidência específica.
3. Manifestação ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.
4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão trazida a conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do que dispõe o § 3o do art. 44 do Código Penal, se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.
7. Na espécie, apesar de a reincidência não ser específica, a medida não se afigura socialmente recomendável. O fato de o réu ter cometido novos delitos (infração de trânsito e desobediência) durante o cumprimento de pena por crimes anteriores (Autos no 0002518-61.2018.8.07.0001) revela falta de comprometimento com a sua ressocialização junto ao Estado, bem como elevado potencial de reincidência. Somando-se a isso, tem-se que os referidos crimes praticados anteriormente aos fatos, ora em análise, são graves, quais sejam tráfico de drogas e associação para o tráfico.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pressupõe que o condenado não represente risco à sociedade e que a medida seja suficiente para sua reprovação e prevenção. No entanto, a reiteração delitiva indica que penas mais brandas não têm sido suficientes para coibir sua conduta antijurídica.
9. Desta feita, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pretendida seria desproporcional e enfraqueceria o caráter pedagógico e preventivo da sanção penal, tendo em vista a reiteração de condutas ilícitas.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: artigo 44, § 3o, do Código Penal.